Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718088-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EDGARDO BARBOSA JUNIOR AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Edgardo Barbosa Junior contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado pelo Centro de Ensino unificado do Distrito Federal Ltda, em que o d. magistrado a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Confira-se (ID 125672019 dos autos de origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega nulidade de citação. Decido. Dispõe o art. 523, § 1o, inc. I, do CPC que o executado poderá alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. No caso, o executado alega vício na citação efetivada pelo aplicativo Whatsapp. No entanto, é cabível a utilização de aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, para realizar o ato de citação, especialmente no caso presente em que foram adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo Whatsapp (AgRg no HC 685.286/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022). No caso, restou demonstrado que o receptor das mensagens trata-se do citando ora executado (ID 78467192). Assim, REJEITO a impugnação e INDEFIRO o pleito de declaração de nulidade e reabertura de prazo para contestação declinado pelo requerido. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que fora considerado citado no endereço SCS, Quadra 01, Edifício Central, Salas 702/704, consoante certidão de ID 78467192, em que pese não estivesse no local, além de o Oficial de Justiça ter apontado que a citação ocorreu via WhatsApp, mais de duas horas depois do seu comparecimento ao endereço supracitado. Afirma que a ação de cobrança correu à revelia do executado, e, inobstante o vício citatório, entendeu o juízo a quo, nesta nova fase processual, por convalidar a citação, sendo surpreendido com bloqueio judicial em conta bancária, momento em que teve ciência do referido cumprimento de sentença. Sustenta que, embora possível a realização de citação via WhatsApp, os requisitos previstos em lei e na Portaria GC 34/2021 não foram devidamente observados, ante a ausência da identificação do destinatário, pelo seu número telefônico, foto e demais informações que comprovem de forma inequívoca a citação do agravante. Argumenta que o próprio magistrado não conseguiu identificar o número telefônico, determinando que a intimação para cumprimento de sentença fosse feita pessoalmente, no endereço constante dos autos. Aduz que, segundo orientação do STJ, a validade da citação por WhatsApp está condicionada a três elementos: correto número do telefone; identificação com foto individual; e confirmação escrita de identificação. Cita jurisprudência, inclusive desta Relatoria, em prol da tese expendida. Invoca os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como da segurança jurídica. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a liberação de valores ao agravado, e, no mérito, a reforma da r. decisão, decretando-se a nulidade da citação no processo de conhecimento, com a anulação dos atos processuais subsequentes, restituição do prazo contestatório e, consequentemente, exclusão da condenação ao pagamento de multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Preparo comprovado aos ID’s 35968534 e 35968535. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Sobre o ato citatório, o Código de Processo Civil assim dispõe: CAPÍTULO II DA CITAÇÃO Art. 246. A citação será feita: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. A propósito, a Lei 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, assim previu em seu artigo 6o: Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Com efeito, possível a citação eletrônica no âmbito do direito processual civil. Outrossim, a Portaria GC TJDFT 34/2021, com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia, estabelece o seguinte: Art. 3o As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta. Art. 5o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação preferencialmente por meio do sistema MICROSOFT TEAMS, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o No caso de citações realizadas por meio eletrônico, o oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência. § 2o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. § 3o A citação realizada por meio do sistema previsto no caput deste artigo abrangerá os mandados que estejam sob a guarda dos oficiais de justiça durante o regime diferenciado de trabalho, salvo nova determinação da Corregedoria da Justiça. Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia. Na hipótese em comento, compulsando os autos de origem, observa-se que o Oficial de Justiça certificou o cumprimento do mandado de citação nos seguintes termos (ID 78467192): Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me em 27.11.20, às 10:10hs, ao SCS, quadra 01, Edifício Central, salas 702/704 (Premium Contabilidade), onde fui informado pelo Sr. Toni Bruno, de que Jorge Edgardo não estava trabalhando presencialmente na empresa, somente por home office. Minutos depois, recebi ligação telefônica do mesmo, que confirmou a informação de que não estava trabalhando presencialmente na empresa, tendo sugerido a este Oficial sobre a possibilidade de receber o mandado por meio eletrônico. Este Oficial confirmou ao requerido de que seria possível e que o meio eletrônico estava autorizado pelo TJDFT, em razão das medidas preventivas ao COVID-19. Assim sendo, entrei em contato com o requerido, por whatsapp, em 30.11.20, às 12:28hs, quando, então, enviei cópia do mandado e da petição inicial, ambos em formato original pdf, tendo o requerido confirmado o seu recebimento, às 12:30hs, na mesma data. Pelo exposto, confirmo que CITEI Jorge Edgardo Barbosa Junior, CPF 044.570.251-60, que declarou estar ciente de seu conteúdo e confirmou o seu recebimento, em 30.11.20, às 12:30hs. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 30 de Novembro de 2020. Considerando a determinação contida no art. 6o da Portaria GC 34/2021, ao ID 78467193 o Oficial de Justiça anexou print do contato com a parte citanda e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Não se olvida que, nos termos do §1o do artigo 5o da referida Portaria, o oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial, exigindo envio de cópia do documento de identidade. Ocorre que, no caso em comento, a identificação do citando se deu de maneira diversa, tornando inaplicável o precedente desta Relatoria mencionado pelo agravante, senão vejamos. Nos termos da detalhada certidão do Oficial de Justiça – lavrada, registre-se, em estrita consonância com o que determina o art. 4o, II, da Portaria acerca da identificação do citando –, logo após diligência prévia para identificação da pessoa a ser citada, o próprio destinatário entrou em contato com o Oficial de Justiça, oportunidade em que confirmou a informação de que não estava trabalhando presencialmente, sugerindo a realização do ato por meio eletrônico. Logo, indubitável que o mandado judicial fora cumprido perante a pessoa certa, pois, ao contatar o Oficial de Justiça, este salvou o número da ligação recebida com o nome do citando, que, por sua vez, confirmou o recebimento. Outrossim, irrelevante o fato de o print do contato não conter a foto do citando, pois, como sabido, o usuário pode ocultar sua foto de contatos que não estão salvos no aparelho celular. Portanto, considerando que os atos realizados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública e que não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, impõe-se a preservação da decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora